Tribunal: STF
Processo: Rcl 81899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Virginia Coelho Felippe dos Santos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) no Processo 5038422-12.2024.8.21.7000, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao  que decidido por esta Suprema Corte nos REs 669.069/MG e 852.475/SP (Temas 666 e 897 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado o Tema 666 RG, em vez do Tema 897 RG, além de defender a ocorrência de usurpação da competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta a reclamante:  



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 29/10/2013, propôs a Ação Civil Pública nº 001/1.13.0297421-2, na qual imputou à ré Sueli Regina Coelho Klein ato de improbidade administrativa. A acusada teria se beneficiado do montante de R$ 706.744,44 (setecentos e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos, em valores da época) oriundos de vencimentos relativos a serviços supostamente prestados até outubro de 2009, muito embora tenha sido exonerada do quadro de servidores em 2003.



    Consta na exordial que a ré Sueli teria transferido os referidos valores para contas bancárias de terceiros beneficiários, inclusive para a ora Reclamante, Virgínia dos Santos. O valor total do repasse à Virgínia teria sido de R$ 18.871,00 (dezoito mil oitocentos e setenta e um reais, em valores da época), distribuídos em quatro cheques, entre os anos de 2006 e 2007.



    Neste sentido, à Sueli e sua irmã, Sônia Mari Coelho Felippe dos Santos, o Parquet imputou os atos ímprobos do art. 10 caput e art. 11, ambos da Lei 8.424/92, e as sanções do art. 12 e seus incisos, da mesma Lei.



    Aos demais réus, incluindo a ora Reclamante, o pedido do Parquet se limitou à condenação para que, solidariamente, ressarcissem aos cofres públicos as quantias recebidas (Evento 5, PROCJUDIC2, Página 4), as quais foram, em tese, indevidamente alcançadas à Sueli pela Administração Pública e a eles repassada:



    [...]



    Em resumo, o juízo de 1º Grau afastou o reconhecimento da prescrição ante o fundamento de que (i) o dolo será analisado após a instrução probatória e (ii) em relação a ora Reclamante não há imputação de condutas típicas da lei de improbidade e, portanto, não há o que se falar em aplicação do prazo prescricional da lei em questão.



    Deste modo, considerando o expresso afastamento da Lei de Improbidade Administrativa em relação a ora Reclamante, fica evidenciado que o caso em tela versa sobre ação de reparação decorrente de ilícito civil.



    Interposto o recurso de Agravo de Instrumento, este restou desprovido pelo TJRS, nos seguintes termos:



    [...]



    A Reclamante opusera ainda Embargos de Declaração e Prequestionamento, os quais foram rejeitados.



    Na sequência, interpôs Recurso Extraordinário afirmando que o acórdão negou vigência ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República, porque (I) "deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (reparação civil) em face da Recorrente" e (II) "como no caso em tela não há imputação de ato de improbidade administrativa, é inaplicável o Tema 897/STF, devendo ser aplicado ao caso o Tema 666/STF". 



    Sobreveio decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o Tema 897/STF.



    A Reclamante interpôs Agravo Interno, o qual restou desprovido pela Egrégia Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    [...]



    Em resumo, é o relatório.



    [...]



    A cognição no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário tem limites claros, não sendo legítimo ao tribunal a quo exorbitá-la, sob pena de transposição de sua competência constitucional e usurpação daquela do Supremo Tribunal Federal, incumbido de “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição” (art. 102, III, CF).



    [...]



    Assim, sendo certo que a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal, cujo pronunciamento compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, deve esta Reclamação ser julgada procedente, cassando a decisão do egrégio TJRS que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da lei e do que determina a Constituição.



    [...]



    Primeiro ponto: embora o esforço argumentativo do acórdão, é inegável e inequívoco que o pedido deduzido na exordial em face da Agravante NÃO É de condenação com base na Lei de Improbidade Administrativa. Não há discussão sobre interpretação de matéria de fato, sendo inadequado invocar a Súmula 279/STF.



    É importante ressaltar que o pedido de condenação por ato de Improbidade Administrativa foi endereçado apenas contra as Rés SUELI REGINA COELHO KLEIN e SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS (Art. 10, caput e 11, da LIA, redação original).



    Ainda, conforme expressamente consignado pelo juízo de 1º grau ao afastar o reconhecimento da prescrição (i) o dolo será analisado após a instrução probatória e (ii) em relação a ora Reclamante VIRGÍNIA não há imputação de condutas típicas da lei de improbidade.



    Deste modo, considerando o expresso afastamento da Lei de Improbidade Administrativa em relação a ora Reclamante, fica evidenciado que o caso em tela versa sobre ação de reparação decorrente de ilícito civil, o que é reforçado pelo autor da ação (MPRS) quando fundamenta o pedido de ressarcimento com base no art. 186, CC.



    Segundo ponto: [...]



    Não obstante essa moldura fática e jurídica expressamente reconhecida no processo, o TJRS negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob o fundamento de que a hipótese atrairia a aplicação da tese firmada no Tema 897 da Repercussão Geral, que trata da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa.



    Assim, de acordo com o disposto no Art. 37, § 5º, CF/88, há necessidade de condenação pela prática do ato de improbidade como pressuposto do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, não havendo que se falar em violação ao artigo 3º, inciso IV, da CF. E, como no caso em tela não há imputação de ato de improbidade administrativa, é inaplicável o Tema 897/STF, devendo ser aplicado ao caso o Tema 666/STF.



    Com efeito, verifica-se que Órgão Julgador violou o disposto no Artigo 102-III, “a”, da CRFB/1988 em face da interpretação extensiva errônea ao decidido na repercussão geral (é inaplicável o Tema 897/STF, devendo ser aplicado ao caso o Tema 666/STF). Assim, deve ser provido o Agravo Interno para que a insurgência recursal tenha admissibilidade e encaminhamento ao Pretório Excelso (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 66).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 60).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA AO DECIDIDO NO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO JULGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. APLICADO O TEMA 897/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação Constitucional, contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5038422-12.2024.8.21.7000, sob a alegação de descumprimento do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    2. Em análise dos elementos informativos carreados aos autos, infere-se que o processo principal ainda carece de prolação de sentença de mérito, denotando que o juízo de primeira instância não resolveu a lide em sua integralidade.



    3. Dessarte, vislumbra-se o não esgotamento das instâncias ordinárias, pressuposto processual que, em regra, é condição sine qua non para o cabimento da Reclamação Constitucional ajuizada com fundamento em alegado descumprimento de decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    4. No que tange ao mérito da ação, infere-se do acórdão proferido no Agravo de Instrumento que a instância a quo estabeleceu, como premissa, que a 'inicial da ação de improbidade, extrai-se a pretensão de ressarcimento ao Erário, a qual se funda em ilícito administrativo, e não em pretensão de natureza civil, aplicando-se, em princípio, a tese jurídica consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral).



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. - Parecer pela improcedência da reclamação (documento 68).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o agravo de instrumento:  



    Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP (TEMA 897), em regime de repercussão geral, assentou que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", em acórdão assim ementado:



    [...]



    In casu, do voto condutor do acórdão da Terceira Câmara Cível, proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto pela ora agravante, extraem-se os seguintes fundamentos (evento 25, RELVOTO1):



    [...]



    Assim, o Órgão Julgador, ao consignar que, "como da inicial da ação de improbidade extrai-se pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ilícito administrativo, e não civil, aplica-se, em princípio, a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 852475/SP (Tema 897) no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", com o registro de que "não há elementos para, neste momento processual, acolher a pretensão recursal e, de plano, afastar o aludido Tema do STF", coaduna-se com o definido no aludido precedente da Corte Suprema.



    De consignar, ademais, não ser possível, em recurso extraordinário, rever a moldura fática delineada no acórdão objurgado, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Consigne-se, outrossim, no tocante à alegação de que "a decisão atacada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não se limitou a uma análise do cabimento recursal, mas adentrou em análise que somente poderia ser legitimamente realizada pela Corte Constitucional", competir a este Tribunal, na forma do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil, negar seguimento “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.



    De efeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a aplicação das decisões proferidas em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra guarida nos incisos I e II do art. 1.030 do CPC, conforme já deliberado pela Presidência da Suprema Corte ao devolver os autos à Corte de origem para a observância do mencionado regramento processual no exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 1.173.853/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.11.2018; ARE nº 1.173.416, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16.11.2018; ARE nº 1.140.754/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 13.9.2018; ARE nº 1.151.063/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.9.2018. Neste contexto, é perfeitamente possível negar seguimento a recursos extraordinários com amparo no art. 1.030, I, “b”, do CPC” (Rcl 35463, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 26/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02/09/2019 PUBLIC 03/09/2019).



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso (documento 48, pp. 191-193).  



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGINIA COELHO FELIPPE DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos seguintes termos:



    Vistos.



    Objetivando sanear o feito e organizar o processo, em observância ao disposto no art. 357 do CPC, passo ao exame das questões pendentes.



    [...]



    I. Da existência de conduta dolosa



    [...]



    Isso posto, imprescindível a instrução do presente feito para que se analise se houve a prática de atos de improbidade administrativa alegados na inicial, conforme os termos da nova redação da Lei n° 8.429/92, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Diante disso, determino o prosseguimento do feito.



    [...]



    IV. Da prescrição da ação (evento 271, CONT1)



    A demandada VIRGINIA COELHO FELIPPE DOS SANTOS alega que em face dela, de Arthur e Eliseu, não foram imputadas as condutas tipificadas na lei 8.429/92, mas exclusivamente ressarcimento. Portanto, argumenta que não se aplica o Tema 897 do STF pois somente são consideradas imprescritíveis as ações dolosas de ressarcimento e que não há dolo na sua conduta.



    Quanto ao dolo, conforme já mencionado no item "I" desta decisão, a existência ou não de dolo depende da instrução do processo, assim, fica prejudicada a análise do pedido.



    Na mesma esteira, a demandada discorre que "os atos supostamente cometidos pela Contestante que poderiam ser considerados ímprobos – mas que não há pedido na exordial, repita-se – estão intrinsecamente relacionados ao cargo exercido pela ré Sueli" e na sequência pede pela aplicação da prescrição nos moldes do art. 23 da LIA.



    Ocorre que, conforme referido pela própria demandada, o MP não imputa a ela condutas típicas da lei de improbidade e, portanto, não há o que se falar em aplicação do prazo prescricional da lei em questão.



    Diante o exposto, afasto a alegação de prescrição.



    [...]



    IX. Da especificacão de provas



    Nos termos do art. 17, §10-E, da LIA, intimem-se as partes para que especifiquem as demais provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência.



    Havendo necessidade de realização de prova oral, deverá no mesmo prazo vir aos autos o rol de testemunhas, a fim de possibilitar a organização de pauta deste Juízo, sob pena de perda da prova. As testemunhas arroladas deverão vir devidamente qualificadas, preferentemente com indicação de telefone celular e CPF, assim como indicação da eventual condição de funcionário público e respectivo órgão de lotação. 



    Além disso, as partes ficam cientes de que as intimações das testemunhas obedecerão o contido no art. 455 do CPC, observadas as exceções previstas no referido artigo e seus parágrafos.



    Intimem-se.



    [...]



    A ré VIRGÍNIA COELHO FELIPPE DOS SANTOS, sobrinha de SUELI, é acusada de ser favorecida com repasses de valores ilicitamente apropriados por Sueli, no montante atualizado de R$ 55.732,70, em conduta lesiva ao erário estadual, agindo com dolo ou culpa grave, ao apropriar-se de valores que sabia ilícitos.



    Foi requerido, ao final, a procedência da ação para que sejam condenados, além das rés SUELI e SÔNIA, os demais réus, dentre eles VIRGÍNIA, solidariamente, a ressarcir ao erário do Estado do Rio Grande do Sul o dano patrimonial correspondente aos valores ilicitamente apropriados.



    Em contestação (ev. 271-1), a ré Virgínia sustentou que a pretensão deduzida contra si não contempla pedido de condenação com base na Lei de Improbidade Administrativa, havendo pedido exclusivo de ressarcimento ao erário com base nos Arts. 186 e 927, do Código Civil, razão pela qual suscita a declaração da prescrição. Arguiu ainda a inadequação da via eleita.



    Em decisão de saneamento do feito, o juízo de origem desacolheu as preliminares de prescrição e de inadequação da via eleita, dando ensejo ao presente recurso (ev. 281-1).



    Dispõe o art. 37, §5º, da CF:



    [...]



    Como da inicial da ação de improbidade extrai-se pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ilícito administrativo, e não civil, aplica-se, em princípio, a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 852475/SP (Tema 897) no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa:



    [...]



    Reforço que na inicial o Ministério Público atribuiu à agravante conduta lesiva ao erário estadual, dolosa ou com culpa grave, de apropriação de valores sabidamente ilícitos, situação capaz de se amoldar à tese fixada no Tema 897 do STF. Não há elementos para, neste momento processual, acolher a pretensão recursal e, de plano, afastar o aludido Tema do STF. 



    O recurso não merece provimento (documento 48 – pp. 63-69 – grifei).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por não atender ao requisito de ser interposto contra decisão de última ou única instância.  



    Com efeito, o recurso extraordinário pretende reverter acórdão prolatado em agravo de instrumento, que impugnou decisão de saneamento e de organização do processo, proferida por juiz de 1º grau.  



    O magistrado de primeiro grau não decidiu, em caráter definitivo, sobre a questão da prescrição, limitando-se a assentar a necessidade de instrução probatória antes de analisar o pedido.  



    Desse modo, a existência ou não de prescrição será examinada somente na sentença, que ainda estará sujeita aos eventuais recursos cabíveis e, em último caso, a recurso extraordinário interposto contra aresto de eventual apelação.  



    Nessa direção, foi editada a Súmula 735/STF:  



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.  



    Vejam-se também os seguintes julgados:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido (RE 606.305 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do transcurso, ou não, do lapso prescricional. Decisão que indefere o incidente no processo de execução fiscal, por depender de dilação probatória quanto à ocorrência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do curso da prescrição. Natureza interlocutória do provimento judicial, que, como tal, não põe fim ao processo e não produz coisa julgada, nem preclusão. II – Não cabimento do recurso extraordinário, in casu, por não se cuidar de decisão de única ou última instância. Precedentes: AI 586.906-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 768.194 AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/10/2014).  



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos de financiamento. Decisão Interlocutória. Incidência da súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.512.897 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/3/2025).  



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidão administrativa. Imissão provisória na posse. Incidência da Súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.563.278 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/9/2025).  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    Outrossim, noto que a pretensão da reclamante implica revolvimento de fatos e provas, o que é incabível nos estritos limites da reclamação constitucional:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM SEGUNDO TESTE PSICOLÓGICO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009). INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido no julgamento do RE 1.133.146 RG/DF (Tema 1.009 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou os entendimentos fixados nos Temas 338 e 1.009 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de clara teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O acórdão reclamado está alinhado com as teses fixadas pelo STF, pois a nulidade reconhecida, quando da realização do primeiro exame psicotécnico, decorreu apenas da ausência de previsão de critérios objetivos, e, nessa hipótese, o Tema 1.009 RG é claro em exigir a realização de novo exame psicotécnico. 5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 75.331 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, tendo em vista a natureza da demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator